Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTONOMIA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão de contratos de compra e venda de móveis planejados e de financiamento, condenando solidariamente a financiadora e a fornecedora à restituição de valores pagos. 1.1 A sentença também condenou ao pagamento de quantia adicional por inadimplemento contratual e fixou sucumbência recíproca. 1.2 A instituição financeira apelante alega ilegitimidade passiva, sustentando a autonomia entre os contratos de financiamento e de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, reconhecendo-se responsabilidade solidária com a fornecedora pelo inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 54-F do CDC, incluído pela Lei n. 14.181/21, exige, para configuração de interdependência contratual, que o crédito seja oferecido no local da atividade empresarial do fornecedor ou onde celebrado o contrato principal.
4. Não há nos autos prova de que a instituição financeira tenha atuado como intermediadora ou ofertado crédito no local da contratação dos móveis planejados, bem como pertençam ao mesmo grupo econômico. A ausência de vínculo direto entre a financiadora e a fornecedora afasta a acessoriedade entre os contratos e, por consequência, a legitimidade passiva ad causam da instituição financeira no ato ilícito consistente na não entrega dos móveis planejados contratados.
5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes" (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.222.201/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Extinto o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em relação à instituição financeira.